Tribunal: TJES
Processo: 5001283-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001283-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA
AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE IBATIBA-ES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001283-42.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO AMORIM DE OLIVEIRA - ES22227-A
AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE IBATIBA-ES

Advogado do(a) AGRAVADO: ELISANGELA GOMES DE OLIVEIRA - ES14802

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Ibatiba
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba/ES, que nos autos do processo nº 0002044-73.2015.8.08.0064, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado, determinando a expedição de RPV/Precatório.

Em suas razões, o agravante sustentou: i) não foram fixados os índices e datas iniciais de correção monetária e juros de mora.

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 1060606).

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (ID 1519560).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 11 de agosto de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001283-42.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO AMORIM DE OLIVEIRA - ES22227-A
AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE IBATIBA-ES

Advogado do(a) AGRAVADO: ELISANGELA GOMES DE OLIVEIRA - ES14802

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0002044-73.2015.8.08.0064, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado, determinando a expedição de RPV/Precatório.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 1060606).

No presente caso, a alegação de excesso de execução já foi dirimida por ocasião da apreciação da petição de impugnação ao cumprimento da sentença, sendo a decisão que homologou os cálculos mera consequência do pronunciamento judicial anterior.

Importante mencionar que referida decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento da sentença foi objeto de outro recurso de agravo de instrumento (nº 0000486-90.2020.8.08.0064), e ainda está pendente de julgamento.

Destarte, os temas trazidos no presente recurso serão levados à apreciação desta egrégia Primeira Câmara Cível na ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 0000486-90.2020.8.08.0064, caso lá tenham sido suscitados.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de manter incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO
QUANTUM DEBEATUR
. MERA CONSEQUÊNCIA. PENDÊNCIA DE OUTRO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No presente caso, a alegação de excesso de execução já foi dirimida por ocasião da apreciação da petição de impugnação ao cumprimento da sentença, sendo a decisão que homologou os cálculos mera consequência do pronunciamento judicial anterior. 2. Importante mencionar que referida decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento da sentença foi objeto de outro recurso de agravo de instrumento (nº 0000486-90.2020.8.08.0064), e ainda está pendente de julgamento. 3. Destarte, os temas trazidos no presente recurso serão levados à apreciação desta egrégia Primeira Câmara Cível na ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 0000486-90.2020.8.08.0064, caso lá tenham sido suscitados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.